Tribunal: TJES
Processo: 5002681-70.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002681-70.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002681-70.2017.8.08.0030

RECORRENTE/RECORRIDA:

GERALDO SOUZA DOS SANTOS

RECORRENTE/RECORRIDO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
(
SUCESSOR DO BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CARTÃO UTILIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS IMPROVIDOS
.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Devidamente intimada, o Recorrido BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A apresentou contrarrazões (ID 588393).
2.
Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente
GERALDO SOUZA DOS SANTOS
os benefícios da Assistência Judiciária gratuita.
3.
O caso em questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.

No caso em apreço, tratam-se de Recursos Inominados interposto por ambas as partes, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.
6.
Irresignado, o Recorrente
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
interpôs o presente recurso inominado, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos inaugurais
e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.
A Recorrente
VANDERLEA CONCEICAO DOS SANTOS, por sua vez, sustenta que a sentença vergastada deve ser reformada, a fim de que seja reduzida a taxa de juros para 1% a.m., a par da condenação ao pagamento de compensação pecuniária.
7.
Compulsando os autos, verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante, as provas produzidas no presente feito demonstram que a consumidora, além de ter celebrado o contrato de cartão de crédito consignado, utilizou-o para realização de saques e compras em estabelecimentos comerciais. Nesse diapasão,

a jurisprudência pátria já manifestou: “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM QUE O CARTÃO TIVESSE SIDO UTILIZADO OU DESBLOQUEADO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Contratação de empréstimo consignado, com autorização de envio de cartão de crédito e débito.
Caso em que restou comprovada a utilização do cartão
, tanto na forma de saque autorizado (fl. 70), cujo valor foi creditado na conta da autora (fl. 67),
quanto para compras, conforme se observa nas faturas de fls. 76/80. 2. Evidenciada a utilização do cartão pela autora, razão nenhuma lhe assiste na pretensão de cancelamento dos descontos, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais.
3. Desse modo, o conjunto probatório dos autos sustenta o juízo de improcedência, uma vez que os documentos juntados evidenciam a contratação e utilização do cartão por parte da autora. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71004027801, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 14/03/2013)”
.
8.
Por sua vez, a irresignação do Branco Recorrente, também não merece prosperar, uma vez que apesar da existência de contrato válido assinado pelas partes, a instituição financeira está subordinada às resoluções do Banco Central do Brasil e, por sua vez, a Resolução nº. 4.549/2017, determina que a utilização do crédito rotativo fica limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias e, ultrapassado este período, deve ser realizando o parcelamento do débito com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, nos termos do artigo 2° da citada resolução. Desse modo, a r. sentença merece confirmação por seus próprios fundamentos.
9.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que
merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
10. Recursos conhecidos e não providos. 11.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
com suspensão da exigibilidade do pagamento pelo Recorrente
GERALDO SOUZA DOS SANTOS
na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.